Tribunal: CARF
Processo: 15504.721846/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721846/2017-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.744 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
EXPRESSO BARÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES. PEDIDO DE OPÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. INDEFERIMENTO.
Não tendo havido demonstração, pela empresa recorrente, da regularização dos
créditos tributários dentro do prazo regulamentar, afigura-se como correto o
indeferimento do pedido de opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-94.202 da 1a Turma da DRJ/RJO, de 29 de novembro de
2017 (fls. 21 a 24):
Conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 07), registrado
em 13/02/2017, a interessada foi impedida de ingressar no referido regime de tributação,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721846/2017-30
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.744 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721846/2017-30

no ano de 2017, em função de constar, nos arquivos eletrônicos da SRFB, débito(s) com
exigibilidade não suspensa nele discriminado(s), a seguir relacionados:

Cientificada da(s) pendência(s) em 15/02/2017 (fl. 17), a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade de fl. 02/03, em 10/03/2017, na qual solicita, em
síntese, a reconsideração do indeferimento, alegando ter parcelado e regularizado o(s)
débito(s) em questão.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, sob o entendimento de que, apesar de ter parcelado o débito, o teria feito no dia
23/02/2017, data esta posterior ao dia 31/01/2017 (último dia de janeiro de 2017), o que não teria
atendido, por sua vez, ao disposto no art. 6o, §1o, da Resolução no 94 de 2011.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 29) alegando que o parcelamento haveria de ser considerado, mediante aplicação de
interpretação conforme à Constituição.
Ao fim, a recorrente, apesar de não se insurgir contra o indeferimento de opção
pelo SIMPLES, pede o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.744 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721846/2017-30

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de pedido de opção de inclusão no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 11/01/2018, vide
Termo de Juntada, fl. 27, face ao recebimento da intimação datada de 15/12/2017, fl. 25) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao pedido da empresa recorrente, tem-se que, embora a mesma tenha se
insurgido em seu pedido contra o débito fiscal, tendo requerido o cancelamento do mesmo,
necessário indicar que o presente processo não trata da manutenção ou cancelamento do débito
fiscal, motivo pelo qual resta não acolhido referido pedido.
A extinção ou suspensão do débito fiscal, portanto, não é objeto de análise do
presente processo, mas tão somente se houve o seu parcelamento no prazo regulamentar
estabelecido na Resolução CGSN no 94/2011 (vigente ao tempo da edição do Acórdão ora
recorrido), que assim dispõe:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
Compreendendo-se o pedido da recorrente como pedido de deferimento de sua
opção pelo SIMPLES, necessário indicar que seu argumento no sentido da interpretação
conforme a Constituição não merece prosperar, na medida em que tal procedimento
hermenêutico é objeto de metodologia jurídica adstrita à utilização pelo Poder Judiciário, estando
o Poder Executivo adstrito ao cumprimento à Resolução aplicável ao caso, anteriormente
transcrita.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.744 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721846/2017-30

Não tendo havido, portanto, comprovação, pela recorrente, de que a regularização
dos débitos teria se dado dentro do prazo previsto no art. 6o, §1o, da Resolução acima transcrita, e
não sendo cabível o afastamento das regras estabelecidas em referida Resolução por fundamento
em “interpretação conforme a Constituição”, não merece provimento o presente recurso.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital